Tribunal: TJBA
Processo: 8105284-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105284-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
VALDNER RODRIGUES GONCALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (4)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, LEONARDO FIALHO PINTO, BRUNO FEIGELSON, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTA INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO EFETIVAMENTE JUNTADA AOS AUTOS. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL COMPROVADO. ERRO DE FATO NA SENTENÇA.
ATO JUDICIAL ANULADO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

1. Configura erro de fato a extinção do processo por suposta inércia do autor quando os documentos determinados pelo juízo foram juntados aos autos.

2. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de emenda da inicial, pressupõe a real inércia da parte, não podendo subsistir quando demonstrado o cumprimento tempestivo da diligência determinada.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8105284-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO
e como apelados
BANCO DO BRASIL S/A e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .